Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. SENTENÇA MAIS BENÉFICA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU RENCIDENTE.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Mantém-se a pena na primeira fase da dosimetria no patamar fixado na sentença, uma vez constatada que a exasperação da pena-base por cada circunstância judicial considerada desfavorável é mais benéfica ao réu e, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
3. Descabida a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime lhe são desfavoráveis.
4. Recurso desprovido.